Tribunal: STF
Processo: Rcl 80302
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REAJUSTE. PROFESSOR. LEI ESTADUAL N. 14.467/2022. EXTENSÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DETERMINADOS PROFESSORES AOS DEMAIS PROFESSORES COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, em 2.6.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Mandado de Segurança n. 8013338-21.2022.8.05.0000, pela qual teriam sido descumpridas as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFUSÃO COM MÉRITO. ASSOCIAÇÃO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BÁSICO. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.467/2022. PREVISÃO DE REAJUSTE SALARIAL A APENAS UMA PARTE DA CATEGORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NORMA COGENTE. AUSÊNCIA DE REAJUSTE A TODA CATEGORIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO EM FAVOR DE TODOS SUBSTITUÍDOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTE DE FILIAÇÃO. INATIVOS. DIREITO AO REAJUSTE A APENAS AQUELES QUE TENHAM SE APOSENTADO COM O REGIME DE PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    (...) Volvendo à análise do caso em concreto, afirma a Associação que em que pese a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) tenha aprovado, à unanimidade, o aumento salarial de professores do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual, ao argumento de aprovação para adequação ao Piso Nacional do Magistério, o que implicou em um reajuste em torno de 16%, a referida Lei, de nº 14.467/2022, somente reajusta os vencimentos de quem estava abaixo do piso nacional, excluindo aposentados e ativos que pertencem ao quadro especial enquadrados como Grau I, Grau IA, Grau II, Grau IIA, gerando sobremaneira, uma inconteste desigualdade na carreira do magistério público estadual, e uma manifesta ilegalidade. 



    Registre-se que a alegação de insuficiência de recursos, decorrentes de limitações orçamentárias não se sustentam, na medida que na forma do §2º, do art. 4º, a União é responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, sendo ainda, obrigação de cada Estado, elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, como determina o art. 6º, da Lei nº 11.738/2008. 



    Desta forma, por certo, assiste razão à Impetrante, porquanto o próprio Estado da Bahia confessa que não têm dado efetividade à Lei Federal nº 11.738/2008, alegando que os recursos repassados pela União são insuficientes e limitados.



    (...) Assim, se é certo que nos termos da Lei nº 11.738/2008 todos os profissionais do magistério público da educação básica fazer jus ao piso nacional do magistério, também é certo que a alegação de ausência de recursos configura nítida desobediência ao quanto determinado na referida Lei Federal, de observância obrigatória. 



    Ademais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, a lei nacional que instituiu o piso nacional, bem como fixou critérios para a sua aplicação, é constitucional, devendo ser observada para aplicação do piso salarial. 



    (...) Isto posto, revela-se manifestamente inadmissível a conduta do Estado da Bahia em conceder reajuste a apenas uma parte da categoria, sem contemplar os demais, criando, desta forma, uma verdadeira maquiagem na remuneração dos servidores que ainda não auferem o piso nacional e afrontando, sobremaneira, o princípio da isonomia.



    (...) Ante o exposto, o voto é no sentido de, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA para reconhecer o direito líquido e certo dos professores da rede pública do ensino básico (substituídos da Impetrante e independente de filiação) de ter os seus proventos reajustados na forma estabelecida pela Lei Estadual nº 14.467/2022 (16,10%), condenando, ainda, o Estado da Bahia, a pagar todas as diferenças devidas desde a data da impetração até a data do efetivo reajuste, aplicando-se, para efeito de incidência de juros e correção monetária, a tese reconhecida pelo STF, no RE 870.947 (Tema 810), até 08/12/2021” (e-doc. 5, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido pelos Temas 339, 895 e 1.359. Contra essa decisão interpôs agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante alega que a “AJUPROF impetrou mandado de segurança impugnando a Lei estadual nº 14.467/2022. Segundo ela, a lei seria parcialmente inconstitucional por ofensa ao princípio da isonomia. Assim, ela pediu que o Estado da Bahia fosse condenado a estender aos professores não contemplados um suposto reajuste estabelecido pela lei e a lhes pagar as diferenças pretéritas” (fl. 2). 



    Salienta que, “no Estado da Bahia, os professores se dividem em carreira comum e quadro especial. Os professores da carreira comum se dividem em 4 Padrões: P (licenciatura plena), E (especialização de, no mínimo, 360 horas), M (mestrado) e D (doutorado). E cada Padrão se divide em 13 graus. Já o quadro especial é composto pelos professores com titulação em ensino médio específico completo, com licenciatura de curta duração ou sem licenciatura” (fl. 8). 



    Sustenta que “a Lei estadual nº 14.467/2022 reestruturou a remuneração apenas dos professores dos últimos 9 graus dos 4 Padrões da carreira comum. Assim, ela não contemplou a remuneração dos professores dos 4 primeiros graus desses mesmos 4 Padrões tampouco o subsídio dos professores do quadro especial. Mas, por entender que essa diferenciação contraria ao princípio da isonomia, o acórdão reclamado determinou a extensão da reestruturação a tais professores não contemplados pela lei. [...] Portanto, é manifesto que o acórdão reclamado contrariou a Súmula Vinculante n. 37, e deve ser cassado” (fl. 8).



    Observa que “o acordão reclamado deu interpretação conforme o princípio constitucional da isonomia à Lei estadual nº 14.467/2022 para estender a reestruturação remuneratória por ela prevista a professores por ela não contemplados. Mas esse acórdão foi proferido por órgão fracionário do Tribunal. E ele não submeteu a constitucionalidade da Lei estadual nº 14.467/2022 à apreciação do plenário ou do órgão especial (CRFB, art. 97; CPC, art. 948 a 950). Desse modo, ele contrariou a Súmula Vinculante nº 10” (fls. 9-10).



    Requer “a concessão liminar de tutela de urgência para se suspender a exigibilidade da obrigação de fazer reconhecida no acórdão de id 49813553 do processo nº 8013338-21.2022.8.05.0000” (fl. 11).



    No mérito, pede “a cassação do acórdão de acórdão de id 49813553 do processo nº 8013338-21.2022.8.05.0000 ao fundamento de que ele contrariou a Súmula Vinculante nº 37; ou, d) subsidiariamente, a cassação do acórdão de id 49813553 do processo nº 8013338-21.2022.8.05.0000 ao fundamento de que ele contrariou a Súmula Vinculante nº 37 e a imposição ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do dever de submeter a seu órgão especial a apreciação da constitucionalidade da Lei estadual nº 14.467/2022” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada decidiu estender a reestruturação da remuneração de parcela dos professores estaduais a todos os professores estaduais, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    “Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. O reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso interposto, ratificando ‘a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, determinando, pois, o recálculo de seu adicional de insalubridade, sustentando, neste aspecto em particular, que a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.’ (e-doc. 1, p. 3). (...) Compulsados os autos, tem-se que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitidas sob o regime celetista da área de saúde, reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. (...) Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (...) Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1037928-08.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37” (Rcl n. 73.181, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora